Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DO ART. 5o, LV, DA CF/88, E ARTIGOS 155, 203 E 204 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SEGURAS. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RECUSOS DESPROVIDOS.
1. Não há violação ao preceito do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois aos réus foram plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como os meios a eles inerentes.
2. Sem amparo a tese de ofensa às regras dos artigos 203 e 204, ambos do Código de Processo Penal, tendo em conta que a testemunha não apenas confirmou o depoimento prestado na delegacia, mas sim tornou a relatar, em juízo, nos mesmos termos, a versão que apresentou na fase de inquérito.
3. Os depoimentos judiciais das testemunhas, somados às imagens captadas pelas câmeras de segurança do local do crime e da rua adjacente, ao laudo pericial realizado e aos demais elementos probatórios carreados aos autos conferem a certeza necessária das autorias dos acusados pelos crimes de furto qualificado e receptação, não havendo falar em violação à regra inscrita no artigo 155 do Código de Processo Penal.
4. Recursos desprovidos.